Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. SÃO SEBASTIÃO. BRASÍLIA. LOCAL DO DELITO. COMPLEXO HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. RA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito de Competência negativo suscitado pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo ocorrido no Complexo Habitacional Jardins Mangueiral.
2. A definição das áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal corresponde às áreas das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
3. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 inseriu o Jardins Mangueiral nos limites territoriais da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília, que possui competência, portanto, para processar e julgar os delitos praticados naquele local. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Conflito de Competência CONHECIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitante – Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília.
5. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.